Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-05.2018.8.14.0097
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800496-05.2018.8.14.0097

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

AGRAVADO: ROBERTO ALAIR DE OLIVEIRA MACHADO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO POR SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19A DA LEI 8.036/1990. PRECEDENTES QUALIFICADOS DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADMISSÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da VicePresidência que, no juízo de admissibilidade, negou seguimento a recurso especial quanto ao reconhecimento do direito ao FGTS, por conformidade com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, e inadmitiu o capítulo referente a honorários advocatícios, ante a ausência de pressupostos formais de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Defin
ir
se a decisão agravada deve ser reformada para admitir o processamento do recurso especial, notadamente diante das alegações de julgamento
extra petita
, inaplicabilidade do art. 19A da Lei 8.036/1990 a servidor contratado temporariamente e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, com consequente nulidade do vínculo, assegurando o direito ao FGTS, em estrita conformidade com as teses fixadas nos Temas 191, 551 e 916 do STF, o que autoriza a negativa de seguimento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

O reconhecimento da nulidade contratual consubstancia qualificação jurídica necessária dos fatos narrados, não configurando julgamento
extra petita
ou violação ao art. 141 do CPC.

O capítulo relativo aos honorários advocatícios mostrase inadmissível por ausência de indicação de dispositivo legal supostamente violado e de prequestionamento, incidindo os óbices das Súmulas 282, 284 e 356 do STF, nos termos do art. 1.030, V, do CPC.

A decisão de inadmissão fundada no art. 1.030, V, do CPC é impugnável mediante agravo do art. 1.042 do mesmo diploma, dirigido à instância superior, não se prestando o agravo interno à rediscussão desse juízo negativo específico de admissibilidade.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese:
É incabível o processamento de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal acerca do direito ao FGTS em contratações temporárias desvirtuadas ou nulas (Temas 191, 551 e 916), bem como quando o capítulo relativo a honorários advocatícios é inadmitido por deficiência de fundamentação e ausência de prequestionamento, sendo inadequado o agravo interno para impugnar decisão fundada no art. 1.030, V, do CPC, a qual se sujeita ao agravo do art. 1.042 do CPC.

DISPOSITIVOS CITADOS

– Constituição Federal, art. 37, II e IX; art. 105, III, “a”.

– Código de Processo Civil,
arts
. 141, 1.021, 1.030, I e V, e 1.042.

– Lei nº 8.036/1990, art. 19A.

JURISPRUDÊNCIA

– STF, Tema 191 da repercussão geral.

– STF, Tema 551 da repercussão geral.

– STF, Tema 916 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
7ª Sessão
Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
25 de fevereiro a 4 de março de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
,
nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID nº
29.601.393
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID nº

27.689.337
)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
as

teses dos Temas
191,
551 e 1002 do STF
, assim
fixadas
:

“
Tese 191/STF
: "É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário." (RE 596.478)

Tema 551/STF:
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Tema 916/STF
- “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.”

Antes, a matéria fora assim
apreciada
por esta corte
:

“
DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE POR DESNATURAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES VINCULATIVOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA OMISSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal quanto ao FGTS e determinando que a fixação dos honorários de sucumbência ocorra na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor temporário tem direito ao FGTS, em caso de nulidade do vínculo; (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária e de juros de mora aplicável à condenação referente ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo temporário desnaturado por sucessivas prorrogações configura burla ao princípio do concurso público, acarretando a nulidade do contrato nos termos dos arts. 37, II e IX, da CF/88, sendo devido o FGTS conforme precedentes do STF (Temas 191 e 916).

4. Quanto aos consectários legais, restando omissa a sentença, se tratando de matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício sem que represente julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

5. A correção monetária deve observar a TR, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614874/SC), e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

(
2
ª Turma de Direito Público. Rel
a
. Des
a
.

Luzia Nascimento
. Disponibilizado no PJE em
10/12/2024
).”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

Alega-se, em síntese, ocorrência de julgamento
extra petita
, ao argumento de que a nulidade do contrato não integraria o pedido inicial; inaplicabilidade do art. 19 A da Lei 8.036/1990 a servidores temporários, por se tratar de vínculo jurídico administrativo; e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, em razão de alegado impacto ao erário.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID nº

30.352.723
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, ou seja, diante da aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, sendo tempestivo e a parte (Fazenda Pública) isenta de custas, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Sem questões preliminares, sigo à análise do mérito.

Como evidencia o enredo acima delineado,
o acórdão recorrido reconheceu, a partir do contexto fáticoprobatório delineado pelas instâncias ordinárias, que a contratação temporária do recorrido foi desvirtuada por sucessivas prorrogações, tornandose incompatível com a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, circunstância que atrai a nulidade do vínculo e, como consequência jurídica, o direito ao FGTS, nos termos do art. 19A da Lei 8.036/1990.

Tal compreensão corresponde exatamente à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nos Temas 191 e 916 da repercussão geral, bem como ao entendimento consolidado no Tema 551, no que tange ao reconhecimento do desvirtuamento das contratações temporárias prolongadas.

Verificase, pois, estrita aderência entre o acórdão recorrido e os precedentes qualificados da Suprema Corte, justificandose, portanto, a negativa de seguimento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

Não prospera, igualmente, a tese de julgamento
extra petita
, pois o reconhecimento da nulidade do vínculo não representou concessão de providência não postulada, mas sim qualificação jurídica necessária dos fatos narrados, indispensável à solução do pedido de FGTS, à luz do regime constitucional das contratações públicas.

A jurisprudência consolidada admite que o órgão julgador, ao apreciar o pedido, atribua ao fato incontroverso a consequência jurídica constitucionalmente adequada, sobretudo quando se cuida de matéria de ordem pública, sem que disso decorra violação ao art. 141 do CPC.

No que toca à alegada impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, a decisão agravada consignou, de forma suficiente e autônoma, a ausência de indicação do dispositivo legal supostamente violado e a falta de prequestionamento da matéria pelo órgão julgador, aplicando, por conseguinte, os óbices das Súmulas 282, 284 e 356 do STF, e inadmitindo o recurso especial nesse ponto com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

Cumpre registrar, ademais, que a decisão de inadmissão fundada no art. 1.030, V, do CPC é impugnável mediante o agravo previsto no art. 1.042 do mesmo diploma, dirigido à instância superior, não se prestando o agravo interno do art. 1.021 do CPC à rediscussão desse juízo negativo específico de admissibilidade.

No caso, o agravante limita
-
se a reiterar razões de mérito e alegações genéricas quanto a eventual impacto ao erário, sem infirmar os óbices formais explicitados na decisão agravada, tampouco se valendo da via recursal adequada, razão pela qual se impõe a manutenção da inadmissão do recurso especial quanto a esse capítulo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo integralmente a decisão
agravada que:

a) negou seguimento ao recurso especial, quanto ao direito ao FGTS, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com os
Temas 191, 551 e 916 do STF
; e

b) inadmitiu o recurso especial quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, ante a ausência de pressupostos formais, bem como pela inadequação da via recursal eleita.

Advirto
, ainda,
que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 04/03/2026